Tribunal: TJBA
Processo: 8003518-56.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003518-56.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: T J FRANCO TEXTIL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, ALICE MENEZES DANTAS, PEDRO BENJAMIN NAVARRO DE BRITTO MATOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, WALMAR CARVALHO COSTA, DANIEL DE PONTES ALVES registrado(a) civilmente como DANIEL DE PONTES ALVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO BANCÁRIO PARA EMPRESA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente
A
ção de
C
obrança, ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB, condenando, solidariamente, os Réus, ao pagamento do valor de R$ 639.273,47 (seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), atualizado e acrescido de custas e honorários de 10%. Os Apelantes sustentaram cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da inversão do ônus
probatório
e da prova pericial contábil, necessárias para apuração da suposta abusividade contratual.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o indeferimento da inversão do ônus
probatório
e da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;
e
analisar se é aplicável a teoria finalista mitigada, para justificar a hipossuficiência técnica dos
Recorrente,
em contrato bancário empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297, e admite a teoria finalista mitigada, em favor de pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional.

4. Alegações de abusividade contratual, envolvendo juros, capitalização e encargos, demandam análise técnica complexa, sendo imprescindível a exibição de documentos sob posse exclusiva do Banco e a realização de prova pericial.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, o que se verifica no caso concreto, dada a dificuldade dos Réus em comprovar a abusividade, sem acesso às planilhas de evolução do débito e aos critérios de cálculo dos encargos.

6. Ao indeferir a produção de prova pericial e não analisar expressamente o pedido de inversão do ônus da prova, o Juízo de origem cerceou o direito de defesa dos
Recorrentes
, baseando a sentença na ausência de impugnação específica que dependia de elementos indisponíveis aos
Demandados
.

7. A nulidade da sentença é medida necessária, para que se reabra a instrução, com a inversão do ônus
probatório
e produção de prova técnica, garantindo a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 4º, I; CPC/2015, arts. 370, 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.195.642/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 22.06.2011.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8003518-56.2024.8.05.0113
, oriundos da 4ª Vara
de

R
elações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Itabuna
, tendo como Apelantes
T J FRANCO TÊXTIL LTDA. E OUTROS,

sendo

Apelado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso.